Tribunal: TJDFT
Processo: 0000014-37.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000014-37.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 58431564, este Relator arbitrou os honorários à execução e determinou a remessa dos autos à Contadoria para elaboração dos respectivos cálculos. Intimado, o SINDIRETA concordou com as planilhas (ID: 62058960). O DF, por sua vez, quedou-se inerte (ID: 62612223). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos ao ID: 61556725, sua homologação é medida que se impõe. Proceda-se à expedição da ordem de pagamento RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, referente aos honorários à execução. Brasília, 14 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR